Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-39.2022.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
PERTURBAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL. LESÃO CORPORAL. VIAS
DE FATO. ELEIÇÕES 2022. INEXIGÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
LEGÍTIMA
DEFESA
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto contra
sentença que condenou os réus pelos crimes do
art. 331 do Código Eleitoral, art. 129, caput, do
Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei n.
3.688/41, em razão de tumulto durante a
campanha eleitoral de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fragilidade das provas dos autos para a
condenação; (ii) analisar a necessidade de dolo específico para a configuração do delito eleitoral; (iii)
examinar a alegação de legítima defesa; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da contravenção penal de
vias de fato; (v) analisar a possibilidade de desclassificação das condutas de lesão corporal dolosa para a
forma culposa e absorção das contravenções penais pelas infrações mais graves; (vi) definir a competência
do Juizado Especial Criminal quanto aos crimes de menor potencial ofensivo; e (vii) analisar a dosimetria da
pena, incluindo a fixação no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes, o afastamento de agravantes e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da prejudicial de mérito, pois a prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, não
tendo decorrido o lapso temporal necessário.
4. Configuração do delito do art. 331 do Código Eleitoral, pois a ação de confronto praticada pelos
recorrentes efetivamente perturbou a realização da propaganda lícita do candidato, sendo desnecessário dolo
específico.
5. Manutenção da sentença quanto aos fatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, diante da robustez das provas de
autoria, materialidade e dolo.

Num. 44908299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
6. Reforma da sentença para absolver os acusados FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS (pelo fato 7),
HENRIQUE SOARES DE SOUZA (pelo fato 8) e MARCIO ALMEIDA DE PAUL

Inteiro teor:
09/06/2026
Número: 0600052-39.2022.6.16.0157

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Impedimento do Exercício da Propaganda
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600052-
39.2022.6.16.0157, que julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou os réus: Adriano
Marcelo Ferreira da Silva, pela prática dos crimes descritos no artigo 331 do CE, e no artigo 129,
"caput", c/c artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do CP , aplicando-se a regra do concurso material;
Filipe Rodrigues dos Santos, pelo cometimento das infrações penais previstas no artigo 331 do CE,
no artigo 129, "caput", c/c artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do CP, no artigo 21 da Lei de
Contravenções Penais, c/c artigo 61, inciso II, alínea c, do CP , no artigo 129, "caput", do CP, no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 61, inciso II, alínea c, do CP, e no artigo 21 da
Lei de Contravenções Penais, aplicando-se a regra do concurso material; Henrique Soares de
Souza, inicialmente qualificado, pela prática das infrações penais dispostas no artigo 331 do CE, e
no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-se a regra do concurso material; Leonardo
Henrique Alves, inicialmente qualificado, pela prática das infrações penais constantes no artigo 331
do Código Eleitoral, no artigo 129, "caput", do CP, e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais,
aplicando-se a regra do concurso material; e Marcio Almeida de Paula, inicialmente qualificado,
pelo cometimento das infrações penais tipificadas no artigo 331 do CE, no artigo 21 da Lei de
Contravenções Penais e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-se a regra do
concurso material. Em que pese o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, deixou de fixar o valor
mínimo para a reparação dos danos causados pelos delitos, uma vez que não foram produzidas
provas capazes de determinar o quantum indenizável.(Ação penal Eleitoral em que o Ministério
Público Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial,
ofereceu denúncia em face de: Adriano, Filipe, Henrique, Leonardo e Marcio: Fato 01 - Artigo 331
do CE. Em 10/092022, por volta das 17h30min, defronte ao "Estádio do Café", localizado na Avenida
Henrique Mansano, número 889, neste Município de Londrina/PR, Adriano, Filipe, Henrique,
Leonardo, e Marcio, integrantes da torcida organizada denominada "Falange Azul", em comunhão e
unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo
dolosamente, durante o período de campanha eleitoral das eleições do ano de 2022, perturbaram o
regular exercício do direito de propaganda do então candidato à reeleição ao cargo de Deputado
Federal Filipe o, filiado ao Partido Liberal/PL-PR, na medida em que, motivados por divergências
políticas, atrapalharam o candidato e sua equipe de assessoria durante a panfletagem que
realizavam para pedestres e condutores de veículos que circulavam defronte ao "Estádio do Café",
provocando conflito generalizado(...).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS (RECORRENTE)
CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO FUENTES (ADVOGADO)
MARCIO ALMEIDA DE PAULA (RECORRENTE)
CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO FUENTES (ADVOGADO)
LEONARDO HENRIQUE ALVES (RECORRENTE)
CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO FUENTES (ADVOGADO)
HENRIQUE SOARES DE SOUZA (RECORRENTE)
CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO FUENTES (ADVOGADO)
ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO FUENTES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(ASSISTENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
GUILHERME KAIQUE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)
MATEUS FELIPE DE CARVALHO BUENO (TERCEIRO
INTERESSADO)
RHUAN FELIPE MOURATO (TERCEIRO INTERESSADO)
LUAN DE ALMEIDA GALLO (TERCEIRO INTERESSADO)
GIOVANI DE OLIVEIRA CHAVES (TERCEIRO
INTERESSADO)
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS DELCOLLI (TERCEIRO
INTERESSADO)
NELSON AYRTON GHIRARDELLI (TERCEIRO
INTERESSADO)
THAYNARA VITORIA MARTINS PARRA TORRECILLAS
(TERCEIRO INTERESSADO)
EDIVALDO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO AMAURI ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)
ALISSON EDSON SEGA FRANCISCO (TERCEIRO
INTERESSADO)
GABRIELLA RICCI (TERCEIRO INTERESSADO)
EMERSON BARROS BAPTISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

VITOR EMANUEL AUGUSTO CORREA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44908299
09/06/2026
15:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44908299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.228

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600052-39.2022.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR109891
ADVOGADO: EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS - OAB/PR64365
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO FUENTES - OAB/PR53777
RECORRENTE: HENRIQUE SOARES DE SOUZA
ADVOGADO: CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR109891
ADVOGADO: EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS - OAB/PR64365
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO FUENTES - OAB/PR53777
RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE ALVES
ADVOGADO: CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR109891
ADVOGADO: EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS - OAB/PR64365
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO FUENTES - OAB/PR53777
RECORRENTE: MARCIO ALMEIDA DE PAULA
ADVOGADO: CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR109891
ADVOGADO: EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS - OAB/PR64365
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO FUENTES - OAB/PR53777
RECORRENTE: FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR109891
ADVOGADO: EDILEUSA PEDROSO DA SILVA SANTOS - OAB/PR64365
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO FUENTES - OAB/PR53777
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSISTENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
TERCEIRO INTERESSADO: VITOR EMANUEL AUGUSTO CORREA
TERCEIRO INTERESSADO: EMERSON BARROS BAPTISTA
TERCEIRO INTERESSADO: GABRIELLA RICCI
TERCEIRO INTERESSADO: ALISSON EDSON SEGA FRANCISCO
TERCEIRO INTERESSADO: CELSO AMAURI ALVES
TERCEIRO INTERESSADO: EDIVALDO ROSA
TERCEIRO INTERESSADO: THAYNARA VITORIA MARTINS PARRA TORRECILLAS
TERCEIRO INTERESSADO: NELSON AYRTON GHIRARDELLI
TERCEIRO INTERESSADO: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS DELCOLLI
TERCEIRO INTERESSADO: GIOVANI DE OLIVEIRA CHAVES
TERCEIRO INTERESSADO: LUAN DE ALMEIDA GALLO
TERCEIRO INTERESSADO: RHUAN FELIPE MOURATO
TERCEIRO INTERESSADO: MATEUS FELIPE DE CARVALHO BUENO

Num. 44908299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
TERCEIRO INTERESSADO: GUILHERME KAIQUE COSTA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
PERTURBAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL. LESÃO CORPORAL. VIAS
DE FATO. ELEIÇÕES 2022. INEXIGÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
LEGÍTIMA
DEFESA
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto contra
sentença que condenou os réus pelos crimes do
art. 331 do Código Eleitoral, art. 129, caput, do
Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei n.
3.688/41, em razão de tumulto durante a
campanha eleitoral de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fragilidade das provas dos autos para a
condenação; (ii) analisar a necessidade de dolo específico para a configuração do delito eleitoral; (iii)
examinar a alegação de legítima defesa; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da contravenção penal de
vias de fato; (v) analisar a possibilidade de desclassificação das condutas de lesão corporal dolosa para a
forma culposa e absorção das contravenções penais pelas infrações mais graves; (vi) definir a competência
do Juizado Especial Criminal quanto aos crimes de menor potencial ofensivo; e (vii) analisar a dosimetria da
pena, incluindo a fixação no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes, o afastamento de agravantes e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da prejudicial de mérito, pois a prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, não
tendo decorrido o lapso temporal necessário.
4. Configuração do delito do art. 331 do Código Eleitoral, pois a ação de confronto praticada pelos
recorrentes efetivamente perturbou a realização da propaganda lícita do candidato, sendo desnecessário dolo
específico.
5. Manutenção da sentença quanto aos fatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, diante da robustez das provas de
autoria, materialidade e dolo.

Num. 44908299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
6. Reforma da sentença para absolver os acusados FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS (pelo fato 7),
HENRIQUE SOARES DE SOUZA (pelo fato 8) e MARCIO ALMEIDA DE PAULA (pelo fato 12), diante
da ausência de provas suficientes para a condenação, com base no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
7. Condutas foram cometidas de forma dolosa, com a intenção de praticar os delitos imputados, afastando a
desclassificação para a forma culposa.
8. Conexão entre as infrações penais comuns e eleitorais, atraindo a competência da Justiça Eleitoral.
9. Inexistência de agressão injusta pretérita que justificasse a reação dos acusados, afastando a excludente de
ilicitude da legítima defesa.
10. Impossibilidade de aplicação da agravante do motivo fútil, diante da incerteza sobre a motivação da
confusão generalizada.
11. Readequação da dosimetria da pena, Substituição das penas privativas de liberdade por multa, em razão
da reduzida gravidade das condutas e das penas inferiores a um ano, nos termos do art. 44, §2º, do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelos réus.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da
pretensão
punitiva
interrompe-se
com
o
recebimento da denúncia. 2. Para a configuração
do delito do art. 331 do Código Eleitoral, basta a
perturbação da propaganda eleitoral lícita, sendo
desnecessário dolo específico. 3. A ausência de
provas robustas impõe a absolvição do réu, em
observância ao princípio do in dubio pro reo. 4.
A conexão entre crimes eleitorais e comuns atrai
a competência da Justiça Eleitoral. 5. A legítima
defesa exige agressão injusta pretérita, não
configurada quando a reação ocorre após o início
de confusão generalizada.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CE, art. 331;
CP, arts. 25, 44, I e §2º, 49, §1º, 59, 60, 61, II, a
e h, 65, III, a, 76, I, 117, I e IV, 129, caput; CPP,
art. 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 4435 AgR-quarto, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
j. 14.03.2019.; STJ, HC n. 87.644/RS, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, j. 04.12.2007.

Num. 44908299 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
1. Ementa elaborada com auxílio da
ferramenta
de
Inteligência
Artificial
AssessorIA e submetida à revisão técnica
humana, conforme Resolução-TRE/PR n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/06/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA,
HENRIQUE SOARES DE SOUZA, LEONARDO HENRIQUE ALVES, MARCIO ALMEIDA DE
PAULA e FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS em face de sentença (ID 44845269) que os
condenou pelos crimes do art. 331 do Código Eleitoral, do art. 129, caput, do Código Penal, e art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.
Nas suas razões recursais (ID 44845311), a defesa alegou: a) a fragilidade das provas dos autos,
devendo os réus serem absolvidos, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; b) a
inexistência de dolo específico com relação ao delito eleitoral; c) a existência de legítima defesa
contra a utilização de spray de gengibre por parte de uma das vítimas; d) prescrição da pretensão
punitiva da contravenção penal de vias de fato; e) subsidiariamente, a desclassificação das
condutas de lesão corporal dolosa para a forma culposa e absorção das contravenções penais
pelas infrações mais graves; f) a necessidade de reconhecimento da competência do Juizado
Especial Criminal quanto aos crimes de menor potencial ofensivo; g) como pedido alternativo,
quanto à dosimetria, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea e do motivo de relevante valor social ou moral, o afastamento de
agravantes indevidamente atribuídas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
Em contrarrazões (ID 44845346), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo não
provimento do recurso, sustentando: a) a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
quanto à contravenção de vias de fato; b) a suficiência das provas dos autos para subsidiar a
condenação imposta na sentença; c) a desnecessidade de reforma da decisão condenatória no
que se refere à dosimetria da pena.
O assistente de acusação, por sua vez, também apresentou contrarrazões (ID 44845349),
aduzindo: a) a inexistência da prescrição da contravenção de vias de fato; b) que o conjunto
probatório demonstra que os réus cometeram o crime do art. 331 do Código Eleitoral; c) que o

Num. 44908299 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
conjunto probatório demonstra que os réus praticaram lesão corporal dolosa e vias de fato; d) a
ausência de legítima de defesa; e) a desnecessidade de reforma da dosimetria da pena realizada
na sentença.
O feito foi, então, remetido à Procuradoria Regional Eleitoral para a emissão de parecer (ID
44859168), no qual se requereu: a) a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão punitiva
das vias de fato; b) a manutenção da condenação imposta em primeiro grau, por correspondência
com as provas produzidas, não sendo caso aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) a
improcedência da tese de legítima defesa; d) o reconhecimento da configuração do crime do art.
331 do Código Eleitoral, para o qual basta o dolo genérico demonstrado nos autos; e) a
inviabilidade do acatamento da tese de desclassificação das condutas para lesão corporal
culposa; f) a desnecessidade de reforma da dosimetria da pena realizada na sentença.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O apelo é cabível,
tempestivo, apresenta regularidade formal, demonstra a legitimidade e o interesse recursal dos
réus condenados pela sentença de primeiro grau. Portanto, conheço do recurso.
Verifico, igualmente, a regularidade das contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público e pelo
assistente de acusação, ambas tempestivas e condizentes com o exercício do contraditório.
Passo ao exame do mérito.
Prejudicial de mérito
Na peça recursal, os réus alegam que a contravenção penal de vias de fato estaria prescrita, pois
a pena máxima prevista seria de 3 (três) meses, com prazo prescricional de 3 (três) anos. Assim,
considerando que os fatos ocorreram em 10/09/2022 e a sentença foi proferida em 15/09/2025,
estaria ultrapassado o lapso temporal exigido.
Ocorre que, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal, a prescrição se interrompe pelo
recebimento da denúncia, devendo ser este o termo inicial a ser considerado. No caso, a exordial
foi recebida em 16/10/2023, não tendo decorrido o lapso temporal necessário até o outro marco
interruptivo, a sentença condenatória (art. 117, IV, CP), proferida em 15/09/2025. Por essa razão,
rejeito a prejudicial de mérito.
Mérito
As principais teses trazidas pelos recorrentes dizem respeito à fragilidade das provas dos autos, à
ausência de dolo específico e à legítima defesa. Assim, para analisar a pertinência das
alegações, faz-se necessário individualizar as imputações feitas a cada réu e cotejá-las com os
elementos de prova produzidos ao longo do processo.

Num. 44908299 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04

Nos termos da denúncia (ID 44844871):

“FATO 01 - ARTIGO 331, do Código Eleitoral

Em 10 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, defronte ao “Estádio do Café”,
localizado na Avenida Henrique Mansano, número 889, neste Município de
Londrina/PR, ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA (vulgo “Dedão”),
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, HENRIQUE SOARES DE SOUZA,
LEONARDO HENRIQUE ALVES (vulgo “Teletom”), e MARCIO ALMEIDA DE
PAULA, integrantes da torcida organizada denominada “Falange Azul”, em
comunhão e unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas
condutas, agindo dolosamente, durante o período de campanha eleitoral das eleições
do ano de 2022, perturbaram o regular exercício do direito de propaganda do
então candidato à reeleição ao cargo de Deputado Federal Filipe Barros Baptista
de Toledo Ribeiro, filiado ao Partido Liberal/PL-PR, na medida em que, motivados
por divergências políticas, atrapalharam o candidato e sua equipe de assessoria
durante a panfletagem que realizavam para pedestres e condutores de veículos que
circulavam defronte ao “Estádio do Café”, provocando conflito generalizado.

Os fatos ocorreram em razão da abordagem feita por Vitor Emanuel Augusto Correa
ao veículo conduzido por HENRIQUE ALVES, presidente da “Falange Azul”.

O increpado, depois de ter recebido panfletos da recandidatura de Filipe Barros, mostrou-se incomodado
com a interpelação de Vitor e arremessou os folhetos para fora do veículo, sendo que, passados
aproximadamente 20 (vinte) minutos, retornou ao local dos fatos acompanhado dos demais denunciados, e
outros indivíduos não identificados, que, juntos, interromperam a regular propaganda eleitoral do então
deputado.”

O delito imputado foi o do art. 331 do Código Eleitoral: “Inutilizar, alterar ou perturbar meio de
propaganda devidamente empregado: Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a
120 dias-multa”. Assim, para a configuração do delito, basta a mera perturbação do ato de
propaganda eleitoral lícita.
Conforme demonstrado pela prova dos autos, é incontroversa a realização de panfletagem pelas
vítimas em favor do candidato Filipe Barros, bem como a efetiva perturbação desse ato por parte
dos recorrentes ao confrontarem o grupo. No vídeo (ID 113088573) juntado aos autos n.
0600004-46.2023.6.16.0157, apensos ao processo principal, verifica-se que a sucessão de
eventos corresponde aos depoimentos prestados em juízo.
Tanto os recorrentes quanto as vítimas afirmaram que a briga se iniciou com a entrega de
panfletos por Vitor Emanuel Augusto Correa a HENRIQUE SOARES DE SOUZA. Segundo narrou

Num. 44908299 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
o sentenciado (ID 44845223), ao passar em frente ao Estádio do Café, Vitor, sobrinho de Filipe
Barros, teria arremessado um bloco de panfletos no interior do veículo, acertando sua esposa que
estava no banco do passageiro. Vide análise das imagens realizada pela Polícia Federal (ID
44844814, fl. 7):

Embora não esteja claro se os panfletos atingiram a esposa do réu, é evidente que no momento
houve um desentendimento entre ele e o sobrinho do candidato, o qual se aproximou e se afastou
do veículo por mais de uma vez. Tal circunstância teria motivado o acusado a se dirigir ao
cruzamento para interpelar os cabos eleitorais, ocasião em que, acompanhado pelos corréus, deu
início ao tumulto generalizado (ID 44844814, fl. 8).

Num. 44908299 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04

Como resultado, após o enfrentamento físico entre os recorrentes e os apoiadores de Filipe
Barros, estes deixaram de distribuir os panfletos e se retiraram do local.
Ao ser ouvido como informante (ID 44845106), Filipe Barros confirmou o prejuízo à ação de
propaganda: “Que teve o problema eleitoral e psicológico, causado em sua equipe. Que o pessoal
contratado para a panfletagem não quis mais trabalhar com isso, depois do fato. Que tiveram que
reforçar a segurança, até o final da campanha. Que naquele dia, encerraram a panfletagem”.
Em outras palavras, a ação de confronto praticada por HENRIQUE SOARES DE SOUZA,
ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA, FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO
HENRIQUE ALVES e MARCIO ALMEIDA DE PAULA efetivamente perturbou a realização da
propaganda lícita do candidato.
Nesse ponto, a defesa alega a inexistência de dolo específico por parte dos recorrentes. Ocorre
que a doutrina é pacífica em afirmar a desnecessidade de elemento subjetivo específico para a
configuração do delito. Na lição de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2020, pg. 986):

“A conduta do agente exige somente a prova do dolo genérico, consistente na vontade
livre e consciente de inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente
empregado. Não é necessária a prova de que essa ação teve o objetivo de beneficiar
ou prejudicar determinado partido, coligação ou candidato.”

Num. 44908299 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Igualmente, não se pode falar em ausência ou fragilidade das provas dos autos. Os vídeos que
documentam o incidente são claros e estão em consonância com o depoimento dos ofendidos e
também dos recorrentes. Desse modo, é irretocável a sentença quanto ao fato 1.
Passo, então, a analisar o fato 2, assim descrito na exordial (ID 44844871):

“FATO 02 – LESÃO CORPORAL LEVE

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o denunciado ADRIANO
MARCELO FERREIRA DA SILVA, com consciência, vontade e ânimo de lesionar, ofendeu a integridade
física da vítima Emerson Barros Baptista (D. N. 25/07/1958), que contava com 64 (sessenta e quatro) anos, à
época dos fatos, vez que desferiu um soco em sua cabeça, causando nele lesão corporal do tipo “ferida
contusa com 1,5 centímetros de extensão verticalmente disposta no lobo auricular esquerdo, com bordos
suturados com fio de nylon”, de natureza leve, conforme descrito no laudo de lesões corporais de ID.
111447557 (págs. 146/148).

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.”

De início, segundo relatório da polícia civil (ID 44844835, fl. 215 e 216), consta que “Adriano
Marcelo Ferreira foi interrogado nesta Delegacia, oportunidade em que confessou ter desferido
um chute no assessor Emerson Barros Baptista, conforme restou claro nas imagens das
câmeras de segurança e em vídeo gravado pelos envolvidos (juntados nos Autos). Segue abaixo,
prints das imagens” (grifo nosso):

Num. 44908299 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04

Em seu interrogatório judicial (ID 44845215), ADRIANO também confirmou a prática delitiva: “[...]
Que, de repente, começou a briga generalizada, um agredindo o outro. Que foi para o meio da
rua, sem saber o que estava acontecendo. Que no começo, não sabia o que estava acontecendo.
Que na hora, passou esse senhor, jogando spray de pimenta. Que depois, falaram que era
spray de gengibre. Que arde do mesmo jeito. Que ele saiu jogando em todo mundo. Que foi e
deu um chute nele. Que deu aquele rolo. Que tem as imagens, não tem como negar [...]”. (grifo
nosso)
O ofendido Emerson (ID 44845114), por sua vez, também confirmou o ocorrido em juízo, porém,
não citou nomes por não conhecer seus agressores: “[...] Que quando viu a correria e o Filipe
correndo para o canteiro central da avenida, correu para protegê-lo. Que foi quando um rapaz
pulou nas costas do Filipe e tentou segurar. Que um rapaz chegou por trás e deu um soco em
sua orelha. Que foi derrubado e começou a ser chutado. Que chutaram sua perna direita.
Que tem uma prótese, na perna esquerda. Que começou toda essa confusão. Que não conhecia
ninguém que estava na discussão. [...] Que não sabe o nome de quem o agrediu, mas o
reconhece. Que acha que ele estava com a camisa do Londrina ou da Falange. Que teve lesão
na orelha, na perna e algumas de suas próteses dentárias caíram, depois de um tempo. Que
levou um soco também. Que a lesão na orelha decorreu de um soco. Que precisou dar pontos.
Que estava com spray de gengibre.” (grifo nosso)

Num. 44908299 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Além disso, foi juntado aos autos Laudo de Lesões Corporais n. 91.330/2022 de Emerson Barros
Baptista (ID 44844835, fls. 147 a 148) demonstrando que houve ofensa à sua integridade física
em conformidade com a descrição da denúncia. Nesse sentido, restaram comprovadas a
materialidade, a autoria e o dolo genérico com relação ao fato 2 da denúncia.
Assim, verifico que a conduta de ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA se amolda ao tipo
penal do art. 129, caput, do Código Penal.
Quanto às condutas imputadas a FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS, narrou a denúncia (ID
44844871):

“FATO 03 – LESÃO CORPORAL LEVE

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o denunciado FELIPE
RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência, vontade e ânimo de lesionar, ofendeu a integridade física
da vítima Emerson Barros Baptista (D. N. 25/07/1958), que contava com 64 (sessenta e quatro) anos, à
época dos fatos, vez que desferiu um golpe em sua coxa, causando nela lesão corporal do tipo “equimose
amarelada com forma irregular e 12 centímetros de extensão no maior eixo disposta no terço medial da face
lateral da coxa direita”, de natureza leve, conforme descrito no laudo de lesões corporais de ID. 111447557
(págs. 146/148).

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.”

“FATO 04 – VIAS DE FATO
Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade,
praticou vias de fato contra Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, ao desferir-lhe
um chute, do tipo “voadora”, do que não resultaram lesões aparentes.

A contravenção penal foi cometida mediante meio de dificultou a defesa do ofendido,
vez que o denunciado golpeou a vítima em suas costas, impedindo-a de oferecer
qualquer tipo de resistência.

Ainda, o denunciado valeu-se de motivo fútil para perpetrar o fato, em razão de
divergências de posicionamentos políticos.

FATO 05 – LESÃO CORPORAL LEVE

Num. 44908299 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o denunciado FELIPE
RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência, vontade e ânimo de lesionar, com violência de gênero,
ofendeu a integridade física da vítima Gabriella Ricci, vez que desferiu um chute em seu antebraço direito,
causando nela lesão corporal do tipo “equimose amarelo esverdeada de forma irregular com 3 centímetros
de diâmetro no seu maior eixo, na face medial do terço distal do antebraço direito”, de natureza leve,
conforme descrito no laudo de lesões corporais de ID. 111447557 (págs. 149/151).

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.

FATO 06 – VIAS DE FATO

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade,
praticou vias de fato contra Alisson Edson Sega Francisco, ao desferir-lhe um soco
nas costas, do qual não resultaram lesões aparentes.

A contravenção penal foi cometida mediante meio de dificultou a defesa do
ofendido, vez que o denunciado golpeou a vítima em suas costas, impedindo-a de
oferecer qualquer tipo de resistência.

Ainda, o denunciado valeu-se de motivo fútil para perpetrar o fato, em razão de
divergências de posicionamentos políticos.

FATO 07 – VIAS DE FATO

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada o
denunciado FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade,
praticou vias de fato contra Wesley Toledo Ribeiro, ao desferir-lhe um chute, do qual
não resultaram lesões aparentes.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.”

Conforme o relatório da Polícia Civil (ID 44844835, fl. 169 e 170), consta que “No print abaixo
(Figura 17), é possível ver o exato momento em que Filipe Rodrigues (integrante da “Falange

Num. 44908299 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Azul”) desfere um soco em Emerson Barros”:
Em seu interrogatório judicial (ID 44845218), FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS não confirmou
a prática delitiva: “Que não lembra de chutar o Emerson. Que depois dessa hora, todos foram
para cima e virou uma briga generalizada. Que não dava para ver. Que foi atingido pelo spray de
pimenta e ficou com os olhos ardendo. Que quem chegou com o spray, chegou por trás. Que não
sabe ao certo o momento que foi isso, se foi antes ou depois do soco”.
Já Emerson, ouvido em juízo (ID 44845114), afirma que foi agredido com um soco, nos termos
da imagem colacionada: “Que eles falavam que lá não era lugar para ficarem, porque eram de
esquerda. Que foi onde começou a confusão. Que quando viu a correria e o Filipe correndo para
o canteiro central da avenida, correu para protegê-lo. Que foi quando um rapaz pulou nas costas
do Filipe e tentou segurar. Que um rapaz chegou por trás e deu um soco em sua orelha. Que
foi derrubado e começou a ser chutado”. (grifo nosso)

Num. 44908299 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
No mesmo sentido, narrou o candidato Filipe Barros (44845106): “Que seu tio Emerson, que é de
idade e deficiente físico, foi agredido e saiu correndo. Que foi atingido por uma rasteira e por uma
voadora”.
Além disso, foi juntado aos autos Laudo de Lesões Corporais n. 91.330/2022 de Emerson Barros
Baptista (ID 44844835, fls. 147 a 148) demonstrando que houve ofensa à sua integridade física
em conformidade com a descrição da denúncia. Nesse sentido, restaram comprovadas a
materialidade, a autoria e o dolo genérico de FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS com relação ao
fato 3 da denúncia.
Em outro momento da briga, o réu FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS deu um chute no
candidato Filipe Barros e em Gabriella Ricci, nos termos do relatório da Polícia Civil (ID
44844835, fl. 164 e 165): “No print abaixo (Figura 10), é possível ver o exato momento em que o
Deputado Filipe Barros e sua assessora Gabriella Ricci são atingidos por trás pelo
integrante da “Falange Azul” - Filipe Rodrigues. Gabriella Ricci fez exame de corpo de delito
no IML e o laudo está juntado nos Autos. O Deputado Filipe Barros não submeteu-se a exame de
corpo de delito, pois, segundo ele, muito embora tenha sido atingido por chutes e também tenha
sido derrubado ao chão, não restou lesionado”. (grifo nosso)
Há também a imagem da agressão a Filipe Barros por outro ângulo, gravada por um de seus
assessores, conforme relatório (ID 44844835, fl. 162 e 163): “No print abaixo (Figura 8), é
possível ver o exato momento em que Filipe Rodrigues (integrante da “Falange Azul”) desfere um
chute nas costas do Deputado Filipe Barros.”

Num. 44908299 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Embora as imagens não sejam nítidas, os depoimentos em juízo das vítimas, somados ao laudo
de lesões corporais indicam que os crimes ocorreram, na forma da narrativa acusatória.
Segundo o relato de Filipe Barros (ID 44845106): “Que viu os panfletos serem arremessados do
carro. Que o carro seguiu reto. Que foi em direção ao Vitor. Que o Vitor estava assustado, mas
disse para ele ficar tranquilo, que não aconteceria nada. Que passados alguns minutos, o
Henrique voltou com sete ou oito pessoas. Que foram cercados por eles. Que sua assessora
Gabriella fez as filmagens. [...] Que virou aquela confusão. Que as pessoas em torno do Henrique
começaram a desferir agressões em seu desfavor, e contra sua família e seus assessores.”
A assessora do candidato, Gabriella Ricci (ID 44845122), narrou o seguinte: “Que quando eles
voltaram, eles chegaram em tom bem hostil. Que eles diziam que não eram bem-vindos lá,
porque lá era Lula e eles não gostavam do Filipe, nem do Bolsonaro. Que a partir daquele
momento, as coisas começaram a ficar mais tensas. Que em um determinado momento, o Filipe
Rodrigues falou para que filmasse. Que levou um chute no braço. Que o Deputado também
foi agredido. Que ficava perto do Deputado, na maior parte do tempo, pelas filmagens que fazia.
Que naquele momento, ainda estava perto deles e estava com o celular. Que acha que ele

Num. 44908299 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
pensou que estava filmando a confusão. Que o Filipe Rodrigues falava “filma, filma mesmo”. Que
quando o Vitor levou o soco no rosto, o Filipe Rodrigues foi para cima, achando que estava
filmando, e lhe deu um chute no braço, na tentativa de tirar seu celular. Que foi nesse
momento em que foi agredida. [...] Que levou um chute no braço direito. Que foi o Filipe
Rodrigues que desferiu o chute. Que não conhecia nenhum deles. Que tomou conhecimento
de quem eles eram, pelas redes sociais da Falange Azul. Que tinham fotos deles. Que depois do
acontecido, entrou nas redes para saber quem era. Que se deparou com os nomes deles. Que
foi uma agressão leve. Que foi um chute, ficou roxo, mas não precisou de hospital.” (grifo
nosso)
Tal relato é confirmado pelo Laudo de Lesões Corporais n. 91.335/2022 (ID 44844835, fls. 149 a
151) em que se constatou a ofensa à integridade física da vítima, na seguinte forma: “EQUIMOSE
AMARELO ESVERDEADA DE FORMA IRREGULAR COM 3 CM DE DIÂMETRO NO SEU
MAIOR EIXO , NA FACE MEDIAL DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO DIREITO”.
Com relação às vias de fato cometidas contra Alisson Edson Sega Francisco, assim consignou a
Polícia Civil (ID 44844835, fl. 163 e 164): “No print abaixo (Figura 9), é possível ver o exato
momento em que Filipe Rodrigues (integrante da “Falange Azul”) desfere um soco em Alisson
Sega.”

Num. 44908299 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Ao ser ouvido em juízo (ID 44845128), o ofendido Alisson Sega afirmou: “Que tentando separar a
briga, o Marcio lhe deu um soco na face. Que mesmo assim, tentou separar a confusão. Que
apareceram dez pessoas e começaram a chutá-lo. Que foi agredido pelo Filipe e pelo Henrique.
Que tentou correr, assim como o Deputado. Que foram agredidos pelo Marcio. Que o Deputado
Filipe caiu no chão. Que juntou um bolo, em cima do Deputado. Que o Emerson também
apanhou, na hora. [...] Que não foi fazer corpo de delito, porque não ficou cicatriz. Que
naquele dia, encerraram a campanha eleitoral, que iria até mais tarde. Que tudo foi
interrompido, por causa do ocorrido. Que a Gabriella foi agredida verbal e fisicamente. [...]
Que várias pessoas o agrediram. Que o Marcio, o Filipe Rodrigues e o Henrique o agrediram.
Que tem certeza disso.” (grifo nosso)
O informante Celso Amauri Alves (ID 44845140) também corroborou que presenciou a agressão:
“[...] Que começou um tumulto. Que o Alisson levou um soco na boca. Que foram recuando até
o canteiro central. Que o mesmo careca que deu os socos no Vitor, deu uma rasteira no
Deputado. Que o Deputado caiu no chão e se levantou.” (grifo nosso)
A vítima Wesley Toledo Ribeiro, pai de Filipe Barros, não foi ouvida em juízo, mas prestou

Num. 44908299 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
depoimento em sede policial (autos n. 060004-46.2023.6.16.0157, ID 113088568): “Delegado
Ribeiro: O senhor foi, como agressão, o senhor afirma que foi chutado? E o agressor teria
sido esse que o senhor mostrou a foto aí, o Felipe Rodrigues? Wesley Toledo Ribeiro: Isso.
Se eu não tivesse me jogado por cima do Filipe, esse cara poderia ter feito um estrago com o
Filipe.” (grifo nosso)
A partir de uma análise detida dos vídeos gravados pelas câmeras da via pública (autos 0600004-
46.2023.6.16.0157, IDs 113088582 e 113088584), não foi possível confirmar o relato de Wesley
Toledo. Nesse sentido, diante da inexistência de imagens da suposta agressão, bem como da
ausência de outro elemento material que comprove a narrativa acusatória, deve-se absolver o
denunciado pela contravenção narrada no fato 7.
Desse modo, há provas suficientes nos autos para a condenação de FILIPE RODRIGUES DOS
SANTOS por vias de fato contra Filipe Barros (fato 4) e por lesão corporal leve contra Emerson
Barros Baptista (fato 3) e Gabriella Ricci (fato 5). A autoria e a materialidade estão demonstradas
pelo relatório da polícia civil, pelos relatos dos ofendidos e pelo laudo de lesões corporais.
Todavia, no que tange à suposta contravenção contra Wesley Toledo (fato 7), a inexistência de
elementos materiais robustos impede a manutenção do édito condenatório, impondo-se a reforma
da sentença neste ponto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Sobre o fato 8, atribuído a HENRIQUE SOARES DE SOUZA, expôs a denúncia (ID 44844871):

FATO 08 – VIAS DE FATO

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado HENRIQUE SOARES DE SOUZA, com consciência e vontade, praticou
vias de fato contra Alisson Edson Sega Francisco, ao desferir-lhe um empurrão e um
soco na face, do qual resultou em dores momentâneas, sem, contudo, resultarem
lesões aparentes.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.

Quanto à mencionada imputação, diz a sentença (ID 44844835): “Em igual sentido, as vias de
fato imputadas ao acusado Henrique também merecem prosperar (Fato 08), visto que a vítima
Alisson Edson foi firme no relato de que teria sido agredida por ele com um soco, o que é
compatível com a dinâmica fática apresentada em juízo.” Porém, diferentemente das situações
analisadas acima, apesar das filmagens das câmeras da via pública e daquelas realizadas pelos
cabos eleitorais, não há qualquer imagem do acusado praticando a contravenção narrada na
denúncia.
O próprio relatório da Polícia Federal (ID 44844814, fl. 29) consigna o seguinte: “HENRIQUE

Num. 44908299 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
SOARES DE SOUZA (Obs.: Não aparece nas imagens angariadas, agredindo fisicamente a
quem quer que seja)”.
Em seu interrogatório em juízo, o acusado HENRIQUE SOARES DE SOUZA afirmou: “[...] que
não teve vias de fato com o Alisson. Que não bateu nele, nem em ninguém, naquele dia.
Que o candidato Filipe Barros postou alguns vídeos, mas editou. Que ele conseguiu imagens da
câmera da Guarda Municipal, de frente ao Estádio. Que nos vídeos, vai mostrar a briga do
começo ao fim. Que não relou em ninguém, na hora da briga.” (grifo nosso)
Ademais, o único que afirma ter havido agressão por parte de HENRIQUE é o próprio Alisson,
sem especificar qual seria essa conduta. Isto é, não mencionou que teria recebido chutes ou
socos por parte do réu. No entanto, os depoimentos indicam que o acusado estava nervoso e
proferiu agressões verbais contra o grupo:

Depoimento de Celso Amauri Alves (ID 44845140): “Que a Gabriella estava gravando a entrega de
panfletos, como vídeo de campanha. Que a briga começou quando o Henrique voltou ao local, xingando o
Vitor. Que foi quando começou o tumulto.”

Depoimento de Alisson Edson Sega Francisco (ID 44845128): “Que foi agredido pelo Marcio, pelo
Henrique e pelo Filipe. Que eram ameaçados de morte, por eles, o tempo todo. Que eles diziam que lá não
era lugar de Bolsonaristas e eles não aceitavam panfletos do Bolsonaro. Que temeu por sua vida. Que a
situação foi muito violenta. [...] Que tentando separar a briga, o Marcio lhe deu um soco na face. Que
mesmo assim, tentou separar a confusão. Que apareceram dez pessoas e começaram a chutá-lo. Que foi
agredido pelo Filipe e pelo Henrique. Que tentou correr, assim como o Deputado. Que foram agredidos pelo
Marcio. [...] Que o Henrique chegou gritando, histérico e agressivo. Que ele falava “e agora? Entrega
panfleto do Bolsonaro para a gente, vamos ver se você é homem”. Que nisso, já apareceu o “Teleton” e deu
um soco no Vitor. Que ninguém falou que o Vitor teria agredido a Ana Paula. Que eles chegaram para
agredir. Que não houve conversa com eles.”

Depoimento de Filipe Barros (ID 44845106): “Que o viu o Henrique arremessar os panfletos, após falar que
não poderia fazer campanha do Bolsonaro lá. Que após os vinte minutos, quando retornaram em bando, já
foram cercados. Que um deles o xingou e falou que não poderia estar lá. Que todos começaram as agressões
verbais. Que o agressor do Vitor chegou pelas costas e deu o soco na boca dele. Que eles chegaram juntos,
agredindo verbalmente todo mundo. Que proferiram vários xingamentos em seu desfavor. [...] Que quando o
Vitor entregou o panfleto no carro do Henrique, o Henrique começou a desferir agressões verbais, falando
que lá era território deles e não poderia ter campanha do Bolsonaro. Que o Henrique arremessou os
panfletos para fora.”

Depoimento de Vitor Emanuel Augusto Correa (ID 44845090): “Que eles estavam xingando. Que a partir
do momento em que o rapaz jogou a cerveja, o Leonardo chegou, por trás, e deu o soco. Que não xingou.
Que estava em eleição ali. Que eles estavam em bastante gente, então não ia falar nada. Que eles abordaram
outras pessoas que estavam presentes. Que eles falaram que não gostavam do Filipe Barros, que não
concordavam e o xingavam.”

Num. 44908299 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Por esse motivo, o conjunto probatório é demasiadamente frágil para amparar um decreto
condenatório contra HENRIQUE SOARES DE SOUZA. Neste ponto, portanto, a sentença merece
ser reformada, para absolver o denunciado da conduta que lhe foi imputada no fato 8, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Quanto às condutas atribuídas a LEONARDO HENRIQUE ALVES, estabeleceu a denúncia (ID
44844871):

FATO 09 – LESÃO CORPORAL LEVE

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado LEONARDO HENRIQUE ALVES, com consciência, vontade e ânimo de
lesionar, ofendeu a integridade física da vítima Vitor Emanuel Augusto Correa, vez
que desferiu dois socos em sua face.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de
posicionamentos políticos.

FATO 10 – VIAS DE FATO

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado LEONARDO HENRIQUE ALVES, com consciência e vontade, praticou
vias de fato contra Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, ao desferir-lhe um golpe
do tipo rasteira, do qual não resultaram lesões aparentes.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.

No relatório elaborado pela Polícia Federal (ID 44844814, fl. 31) identifica o acusado e traz
imagens do momento em que desfere um soco em Vitor Emanuel Augusto Correa:

Num. 44908299 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
A mesma imagem é analisada pela Polícia Civil (ID 44844835, fl. 161 e 162), com a seguinte
descrição: “No print abaixo (Figura 7), é possível ver o exato momento em que LEONARDO
HENRIQUE ALVES (Conhecido por TELETON, integrante da “Falange Azul”) desfere um soco no
rosto de Vitor Emanuel.”

Num. 44908299 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
A vítima corroborou o ocorrido em juízo (ID 44845090), afirmando: “Que eles gritavam, discutiam
e falavam que não era homem, por ter batido em mulher. Que o Leonardo chegou, por trás, e o
agrediu. Que foi quando começou a confusão. Que não conhecia o Leonardo. Que soube o nome
dele, pela última audiência. [...] Que o Leonardo chegou por trás e deu um soco em seu
rosto. Que alguém jogou um copo de cerveja em seu desfavor, antes. Que foi um rapaz que não
está presente. [...] Que eles estavam xingando. Que a partir do momento em que o rapaz jogou a
cerveja, o Leonardo chegou, por trás, e deu o soco.” (grifo nosso)
O corréu FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS (ID 44845218) disse: “Que tudo começou com o
soco desferido no Vitor. Que o Leonardo que deu o soco no Vitor. Que não lembra de chutar o

Num. 44908299 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Emerson. Que depois dessa hora, todos foram para cima e virou uma briga generalizada”. (grifo
nosso)
O ofendido Filipe Barros, narrou o seguinte (ID 44845106): “Que sua assessora Gabriella fez as
filmagens. Que um deles jogou cerveja no Vitor e desferiu um soco na boca do Vitor. Que
ficaram assustados. Que tentaram proteger o Vitor, mas deram outro soco nele. Que o Vitor,
assustado, saiu correndo.” (grifo nosso)
A vítima Gabriella também presenciou a agressão a Vitor (ID 44845122): “Que quando o Vitor
levou o soco no rosto, o Filipe Rodrigues foi para cima, achando que estava filmando, e lhe deu
um chute no braço, na tentativa de tirar seu celular.” (grifo nosso)
O informante Alisson, em juízo, afirmou que Vitor foi agredido (ID 44845128): “Que um deles
jogou cerveja na cara do Vitor. Que um careca, de apelido “Teleton”, começou a agressão
com soco na cara do Vitor. Que tentaram, a todo momento, parar a briga.” (grifo nosso)
Celso Amauri Alves (ID 44845140) afirmou: “Que continuaram lá, entregando o material. Que
passados vinte minutos, chegou um pessoal gritando para o Vitor, chamando-o de folgado e
dizendo que ele gostava de agredir mulher. Que nisso, outro cidadão chegou e jogou um líquido
na cara do Vitor. Que apareceu um careca e desferiu dois socos na boca do Vitor. Que
segurou o careca e o puxou para trás.” (grifo nosso)
Igualmente, com relação à contravenção de vias de fato, há imagens analisada pela Polícia Civil
(ID 44844835, fl. 165 e 166): “No print abaixo (Figura 11), é possível ver o exato momento em que
Leonardo Henrique (integrante da “Falange Azul”) desfere um chute (rasteira) no Deputado Filipe
Barros, o qual cai no chão e é protegido por seu pai Wesley Toledo e outros assessores para que
não sofra mais agressões.”

Num. 44908299 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Os depoimentos prestados em juízo corroboram a agressão. Celso Amauri Alves (ID 44845140)
afirmou: “Que o Alisson levou um soco na boca. Que foram recuando até o canteiro central. Que
o mesmo careca que deu os socos no Vitor, deu uma rasteira no Deputado. Que o Deputado
caiu no chão e se levantou. [...] Que quando o Leonardo derrubou o Filipe, estava perto. ”
(grifo nosso)
Já a vítima, Filipe Barros (ID 44845106), afirmou: “Que o Filipe lhe deu uma voadora. Que
trupicou entre o canteiro central e a rua. Que o Leonardo lhe deu uma rasteira. Que seu tio
Emerson estava com spray de gengibre no bolso. Que no momento em que ele foi agredido, ele
sacou o spray do bolso e espirrou. Que acredita que ele espirrou em quem o estava agredindo”.
(grifo nosso)
O próprio réu, LEONARDO HENRIQUE ALVES, confessa ambos os fatos que lhe são imputados
(ID 44845244): “Que o Henrique chegou em seguida, chamando. Que ele disso (sic) que um
“maluco” tinha jogado um negócio na cara da Ana Paula e que iriam cobrar o cara, para que
pedisse desculpa. Que o cara não pediu desculpas e ficou com uma pose de marra. Que
tomava remédio, na época. Que nem pensou muito. Que chegou já agredindo ele. [...] Que o
Vitor é o piá em quem chegou batendo. Que ele jogou panfleto no rosto da esposa de um
amigo. [...] Que agrediu o piá, deu um murro na boca dele. Que o deputado correu. Que a
moça que estava gravando deu uns passos, como se fosse para cima. Que viu um tumulto. Que o
senhor de idade, que acha que era policial, estava no intuito de separar a briga. Que quem não
viu a situação, entendeu de outra forma, como se estivesse querendo briga. Que viu um cara
correndo e correu atrás, que é o Fato 02 (sic). Que rodou o cara, mas ele era o deputado
federal. Que deu uma rasteira, rodou ele pelas costas. Que não viu sangue.” (grifo nosso)
Nesse contexto, verifica-se a procedência da pretensão punitiva estatal, porquanto as provas
coligidas são aptas a embasar a condenação de LEONARDO HENRIQUE ALVES pela lesão
corporal perpetrada contra Vitor Emanuel (fato 9), bem como pela contravenção de vias de fato
praticada em desfavor de Filipe Barros (fato 10).
Com relação às condutas imputadas a MARCIO ALMEIDA DE PAULA, assim narrou o Ministério
Público (ID 44844871):

“FATO 11 – VIAS DE FATO

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado MARCIO ALMEIDA DE PAULA, com consciência e vontade, praticou
vias de fato contra Celso Amauri Alves, ao desferir-lhe um soco em sua cabeça, que
atingiu a vítima de raspão, do qual não resultaram lesões aparentes.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.

Num. 44908299 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
FATO 12 – VIAS DE FATO

Nas mesmas circunstâncias acima expostas, ao longo da confusão generalizada, o
denunciado MARCIO ALMEIDA DE PAULA, com consciência e vontade, praticou
vias de fato contra Alisson Edson Sega Francisco, ao desferir-lhe um soco em sua
face, do qual não resultaram lesões aparentes.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão de divergências de posicionamentos
políticos.”

Nos termos do relatório da Polícia Civil (ID , fl. 168 a 169): “No print abaixo (Figura 15), é possível
ver o exato momento em que Marcio Almeida (integrante da “Falange Azul”) desfere um soco na
nuca do assessor Celso Amauri”.

Num. 44908299 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Tanto a imagem quanto o vídeo dos autos n. 0600004-46.2023.6.16.0157 (ID 113088584)
demonstram de forma inequívoca a agressão praticada por MARCIO, enquanto a vítima estava
de costas. Por esse motivo, não prevalece o relato do réu fornecido em juízo (ID 44845226): “Que
quando vira, um dos rapazes que o está acusando de agressão o estava encarando e foi para
cima. Que correu atrás dele. Que quando voltou, sentiu spray de pimenta de novo. Que nesse
momento, trombou com o Amauri. Que não o agrediu. Que estava tentando sair da muvuca.
Que não foram até lá para brigar.” (grifo nosso)
A vítima corrobora que foi atacado pelo acusado (ID 44845140): “Que no canteiro, foi agredido.
Que quando o Leonardo derrubou o Filipe, estava perto. Que alguém gritou para que tivesse
cuidado com as costas. Que abaixou e passou um cara dando soco. Que foi um tal de
Marcio. Que ele tentou dar um soco em sua cabeça, mas pegou de raspão.” (grifo nosso)
Nesse sentido, configurada a contravenção de vias de fato contra Celso Amauri (fato 11).
Todavia, no que se refere ao fato 12, vias de fato cometidas contra Alisson Edson Sega
Francisco, não há clareza nas imagens, nem prova testemunhal robusta que permita identificar a

Num. 44908299 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
conduta delituosa. Nas alegações finais do Ministério Público (ID 44845253), sequer se menciona
o fato 12 e os elementos que o poderiam subsidiá-lo, limitando-se à análise das provas do fato
11.
A fundamentação da sentença (ID 44845269), igualmente, não traz outra prova além da palavra
da própria vítima, que afirma ter levado um soco, nos seguintes termos: “Que o “sargento”
apanhou do Marcio, por trás. Que foi agredido pelo Marcio, pelo Henrique e pelo Filipe. [...]
Que o Filipe, o Marcio e o Henrique estavam juntos. Que tentaram separar, a todo instante. Que
sua equipe tentou conversar e apaziguar. Que nunca viu nenhum dos acusados. Que ficou muito
assustado, no momento. [...] Que várias pessoas o agrediram. Que o Marcio, o Filipe
Rodrigues e o Henrique o agrediram. Que tem certeza disso.” (grifo nosso)
Embora a vítima tenha afirmado em juízo ter sido agredida, seu relato não foi confirmado por
outros ofendidos nem confessado pelos acusados, além de não estar explicitado nas imagens da
briga. Por esse motivo, inexistem elementos capazes de sustentar a condenação quanto ao fato
12, devendo o recorrente MARCIO ser absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Neste ponto, passo a analisar as teses defensivas subsidiárias de desclassificação para lesões
corporais culposas e reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal para os
crimes de menor potencial ofensivo.
Como extensamente demonstrado pelos elementos probatórios já citados, as condutas foram
cometidas de forma dolosa. É evidente que os acusados tiveram a intenção de praticar os delitos
que lhe foram imputados, ADRIANO MARCELO inclusive confessou. Ademais, a defesa não
trouxe qualquer argumento que subsidie tal alegação, limitando-se a requerer de maneira
genérica a desclassificação, razão pela qual indefiro o pleito.
Igualmente, não assiste razão à defesa no que se refere ao envio das infrações de menor
potencial ofensivo ao Juizado Especial Criminal. Isso porque as condutas foram praticadas em
conexão ao crime eleitoral de perturbação da propaganda (art. 331 do Código Eleitoral). Mais
especificamente, trata-se da hipótese de conexão intersubjetiva por simultaneidade (art. 76, inciso
I, do Código de Processo Penal), caso em que dois ou mais crimes são praticados ao mesmo
tempo por diversas pessoas reunidas, sem que haja um planejamento ou ajuste prévio entre elas.
Nessas hipóteses, em que há infrações penais comuns e eleitorais conexas, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou no seguinte sentido:

COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS.
Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem
conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35,
inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
(STF - Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)

Num. 44908299 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Por esse motivo, descabida a pretensão de envio dos crimes de menor potencial ofensivo ao
Juizado Especial Criminal.

Analisadas as questões relativas à autoria, à materialidade e à competência, passo a tratar da
tese defensiva de legítima defesa.
Sustentam os réus que agiram com o intuito de se defender da utilização de spray de pimenta por
parte de um dos integrantes do grupo adversário. O argumento, todavia, não merece prosperar.
Os vídeos da ocorrência (autos 0600004-46.2023.6.16.0157, IDs 113088582 e 113088584) são
claros e demonstram que a confusão generalizada já havia se iniciado quando a vítima Emerson
usa seu spray de gengibre para, justamente, afugentar os agressores.
A excludente de ilicitude da legítima defesa exige, como requisito essencial, a existência de
agressão injusta. No entanto, as provas coligidas não indicam qualquer conduta das vítimas que
justificasse a reação dos acusados. Aliás, as imagens demonstram que os cabos eleitorais do
Deputado Filipe Barros foram surpreendidos com as agressões dos réus enquanto estavam
realizando atos de propaganda eleitoral de forma pacífica, restando afastada a aplicação do art.
25 do Código Penal ante a inexistência de agressão injusta pretérita.
Em relação à agravante do motivo fútil descrita na denúncia (art. 66, inciso II, alínea a, do Código
Penal), o juízo de primeiro grau entendeu não estar suficientemente demonstrada. Com razão.
O órgão acusador justificou a aplicação da agravante afirmando que os fatos delituosos teriam se
originado de divergências políticas, o que configuraria o motivo fútil. Ocorre que esse não seria o
único motivo mencionado tanto pelos acusados quanto pelas vítimas, que afirmaram que a
discussão se iniciou pois HENRIQUE SOARES DE SOUZA havia narrado suposta agressão à
sua esposa no momento da entrega de panfletos do Deputado Filipe Barros.
Apesar de não estar confirmada a ofensa à esposa do réu, esse foi o motivo por ele alegado para
ir tirar satisfação com o grupo que fazia propaganda eleitoral. Tal informação é corroborada por
diversos depoimentos em juízo.
Disseram os acusados:

Depoimento de ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA (ID 44845215): “Que depois que
aconteceu tudo, soube que a Ana Paula tinha sido agredida pelo assessor do Filipe Barros. Que a Ana Paula
é esposa do Henrique. Que é da Falange. Que estava chegando no Estádio, na hora do ocorrido”.

Depoimento de FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS (ID 44845218): “Que estavam perto da barraca de
espetos. Que foi quando o Henrique chegou com a esposa, e falou que o rapaz teria agredido a esposa dele”.

Depoimento de HENRIQUE SOARES DE SOUZA (ID 44845223): “Que seu carro aparece, parando. Que

Num. 44908299 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
ele cortou a parte que o menino tacou o panfleto. Que não era um panfleto, era um bloco de panfleto. Que
quando parou na faixa de pedestres, o menino arremessou para dentro do carro e acertou no rosto de sua
esposa. Que tentou conversar com eles e eles ficaram dando risada. [...] Que a briga começou porque o
menino que agrediu sua esposa não aceitou, quando foram conversar”.

Depoimento de MARCIO ALMEIDA DE PAULA (ID 44845226): “Que o Henrique estava descendo,
dizendo que a Ana tinha sido agredida. Que nunca o tinha visto nervoso daquele jeito, em vinte anos que o
conhece. Que quando desceu a rampa, a confusão já estava saindo da calçada e indo para o canteiro”.

Depoimento de LEONARDO HENRIQUE ALVES (ID 44845244): “Que o Henrique chegou em seguida,
chamando. Que ele disso (sic) que um “maluco” tinha jogado um negócio na cara da Ana Paula e que iriam
cobrar o cara, para que pedisse desculpa. Que o cara não pediu desculpas e ficou com uma pose de marra”.

As vítimas, por sua vez, também mencionaram o fato:

Depoimento de Vitor Emanuel Augusto Correa (ID 44845090): “Que tinha um carro que tinha mais gente.
Que era o carro do Henrique. Que ele não aceitou, de primeira. Que ele pegou os panfletos e jogou para fora
do carro. Que ele dizia que tinha jogado os panfletos em cima da mulher dele, a agredindo. Que ele ameaçou
que voltaria depois, para conversarem”;

Depoimento de Celso Amauri Alves (ID 44845140): “Que conforme os carros iam passando, o Vitor ia
entregando. Que em certo momento, presenciou ele dando o papel para uma pessoa e a pessoa olhando,
amassando o papel e jogando fora. Que ele abaixou, pegou o papel e o carro saiu. Que continuaram lá,
entregando o material. Que passados vinte minutos, chegou um pessoal gritando para o Vitor, chamando-o
de folgado e dizendo que ele gostava de agredir mulher”;

Depoimento de Edivaldo Rosa (ID 44845149): “Que a conversa foi que, ao entregar o panfleto para o rapaz
da torcida, houve uma troca de ofensas. Que eles diziam que o Vitor jogou o papel em cima da
acompanhante do líder da torcida. Que foi o que teria desencadeado”.

É importante mencionar que algumas das vítimas (Filipe Barros, ID 44845106; Gabriella Ricci, ID
44845122; Alisson, ID 44845128) afirmam que a agressão à esposa de HENRIQUE seria um
mero pretexto, que, na verdade, a motivação para atacar o grupo seria exclusivamente política,
por não aceitarem a propaganda de determinado candidato.
De qualquer modo, não foi possível inferir com certeza o porquê da confusão generalizada, muito
provavelmente estavam presentes ambas as razões, o que afasta a alegação de motivo fútil
apenas por divergências políticas.
Em suma, a sentença deve permanecer hígida no que se refere aos fatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e

Num. 44908299 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
11. Contudo, deve ser reformada para absolver os acusados FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS
(pelo fato 7), HENRIQUE SOARES DE SOUZA (pelo 8) e MARCIO ALMEIDA DE PAULA (pelo
fato 12), diante da ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal), como estabelece o princípio da dúvida em favor do réu.
Dosimetria da pena
Passo, em seguida, à dosimetria da pena.
Inicialmente, na análise das circunstâncias judiciais, para todos os réus, a sentença valorou a
culpabilidade no seguinte sentido: “Restou evidenciada, estando presente o elemento subjetivo do
tipo, uma vez que o denunciado agiu de forma livre e consciente na perpetração do delito,
estando, ainda, ciente da reprovabilidade de sua conduta.”
No entanto, tal acepção remete ao conceito de dolo, integrante do elemento tipicidade. A
culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal remete ao grau de
reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade do conceito de crime,
composta por: imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta
diversa.
Ressalto, ainda, que, embora equivocadamente analisada, não foi valorada negativamente pelo
juízo para nenhum dos acusados, razão pela qual não houve impacto no cálculo das penas.
Quanto ao réu ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA (fatos 1 e 2), não há reparos na
dosimetria da pena realizada na sentença, salvo quanto à valoração da culpabilidade, que é
normal à espécie para ambos os fatos. Nesse sentido, mantenho a pena de 5 (cinco) meses e 8
(oito) dias de detenção, em regime aberto (fatos 1 e 2).
Para o réu FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS, não há reparos na dosimetria da pena realizada
na sentença, salvo quanto à valoração da culpabilidade, que é normal à espécie com relação aos
fatos 1, 3, 4, 5 e 6. Nesse sentido, mantenho a pena de 7 (sete) meses de detenção (fatos 1, 3 e
5) e reduzo a pena de prisão simples para 19 (dezenove) dias (fatos 4 e 6), ambas em regime
aberto, tendo em vista a absolvição do recorrente pelo fato 7.
Com relação ao réu HENRIQUE SOARES DE SOUZA, não há reparos na dosimetria da pena
realizada na sentença, salvo quanto à valoração da culpabilidade, que é normal à espécie com
relação ao fato 1. Nesse sentido, mantenho a pena de 15 (quinze) dias de detenção em regime
aberto (fato 1) e afasto a pena referente ao fato 8, pelo qual foi absolvido.
No que se refere ao réu LEONARDO HENRIQUE ALVES, não há reparos na dosimetria da pena
realizada pela sentença, salvo quanto à valoração da culpabilidade, que é normal à espécie com
relação aos fatos 1, 9 e 10. Nesse sentido, mantenho a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze)
dias de detenção (fatos 1 e 9) e 15 (quinze) dias de prisão simples (fato 10), ambas em
regime aberto.
Quanto ao réu MARCIO ALMEIDA DE PAULA, não há reparos na dosimetria da pena realizada
pela sentença, salvo quanto à valoração da culpabilidade, que é normal à espécie com relação
aos fatos 1 e 11. Nesse sentido, mantenho a pena de 15 (quinze) dias de detenção (fato 1) e

Num. 44908299 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
reduzo a pena de prisão simples para 15 (quinze) dias (fato 11), ambas em regime aberto,
tendo em vista a absolvição do recorrente pelo fato 12.
Nas suas razões recursais (ID 44845311), a defesa alegou, quanto à dosimetria da pena: a) a
fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e
do motivo de relevante valor social ou moral; c) o afastamento de agravantes indevidamente
atribuídas; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A pena foi fixada no mínimo legal em quase todos os fatos, salvo quanto a: ADRIANO
MARCELO, por maus antecedentes (fatos 1 e 2); FILIPE RODRIGUES, por ter sido praticado
contra maior de 60 (sessenta) anos (fato 3) e por ter sido praticado mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima (fatos 4 e 6).
Sobre a atenuante da confissão espontânea (art. 61, inciso III, alínea d, do Código Penal),
verifica-se que apenas ADRIANO MARCELO confessou a autoria do fato 2. Nesse caso, a
confissão espontânea foi integralmente compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea
h, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos).
Já a atenuante referente ao relevante valor social ou moral (art. 65, inciso III, alínea a, do Código
Penal), como já explicitado ao longo da fundamentação, não possui lastro probatório nos autos.
Embora haja o relato de que o ofendido Vitor teria arremessado material de campanha para o
interior do automóvel do acusado HENRIQUE, atingindo a esposa deste, a instrução processual
não logrou demonstrar a veracidade de tal dinâmica com a certeza necessária para o
reconhecimento do privilégio, permanecendo a tese no campo das suposições.
Ainda, requereu a defesa o afastamento das agravantes indevidamente atribuídas, sem a
indicação de quais seriam elas. Ocorre que as agravantes utilizadas na dosimetria da pena
tiveram sua aplicação suficientemente justificada, inexistindo qualquer reparo na fundamentação
da sentença condenatória quanto a este aspecto.
Por fim, acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assiste razão à
defesa. Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça, a vedação do art. 44, I, do Código Penal, trata
de casos mais graves de violência, sendo incompatível com o delito do art. 129, caput, do Código Penal, o
qual, inclusive, é de menor potencial ofensivo. Nesse sentido:

Art. 44 do Cód. Penal (aplicação). Pena de prisão (limitação aos casos de reconhecida
necessidade). Lesão corporal leve e ameaça (caso). Substituição da pena
(possibilidade).
1. Tratando-se, como se trata, de lesão leve e de simples ameaça, a ofensa
resultante daquela e a decorrente desta não dizem respeito à violência e à grave
ameaça a que se refere o inciso I do art. 44 do Cód. Penal.
2. Violência e grave ameaça são resultantes de atos mais graves do que os
decorrentes dos tipos legais dos arts. 129 e 147. Na lesão leve (ou simples), até
poderá haver alguma violência, mas não a violência impeditiva da substituição
de uma pena por outra; do mesmo modo, relativamente à ameaça, até porque, sem
ameaça, nem sequer existiria o tipo legal. Assim, lesão corporal leve (ou simples) e
ameaça admitem, sempre e sempre, sejam substituídas as penas.

Num. 44908299 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
3. A melhor das políticas recomenda, quanto aos crimes da espécie aqui noticiada, que se lhes dê tratamento
por penas diferentes substituição das privativas de liberdade por restritivas de direitos.
4. A norma penal prevê a possibilidade de se aplicarem sanções outras que não a pena privativa de liberdade
para crimes de pequena e média gravidade, como meio eficaz de combater a crescente ação criminógena do
cárcere.
5. Assim, mais vale o Direito Penal preventivo que o Direito Penal repressivo. Por sinal, o agravamento das
penas, por si só, não constitui fator de inibição da criminalidade.
6. Habeas corpus deferido em parte, para se substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade.
(STJ - HC n. 87.644/RS, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 4/12/2007, DJe de
30/6/2008.)

Assim, diante da reduzida gravidade das condutas praticadas pelos réus, aplica-se a substituição das penas
restritivas de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos, visto que as penas são inferiores a 1
(um) ano, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal. Com base no critério quantitativo das reprimendas,
bem como em circunstâncias práticas de aplicação, pertinente fazer a substituição das sanções por multa, a
ser quantificada com base nos critérios do art. 49 do Código Penal.

Importante ressaltar que não há nos autos informações acerca da capacidade econômica dos apenados (art.
60 do Código Penal), razão pela qual se fará a fixação do dia-multa no mínimo legal (art. 49, §1º, do Código
Penal).

No caso de ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA, condenado a 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de
detenção, em regime aberto, a multa substitutiva deve perfazer o total de 30 dias-multa, no valor de 1/30
do salário mínimo cada.

Para FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS, condenado a 7 (sete) meses de detenção e 19 (dezenove) dias de
prisão simples, ambas as penas em regime aberto, a multa substitutiva deve perfazer o total de 45 dias-
multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada.

Com relação ao réu HENRIQUE SOARES DE SOUZA, condenado a 15 (quinze) dias de detenção em
regime aberto, a multa substitutiva deve perfazer o total de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo cada.

No que se refere ao réu LEONARDO HENRIQUE ALVES, condenado a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, ambas as penas em regime aberto, a multa substitutiva
deve perfazer o total de 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada.

Quanto ao réu MARCIO ALMEIDA DE PAULA, condenado a 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze)
dias de prisão simples, ambas em regime aberto, a multa substitutiva deve perfazer o total de 15 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo cada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelos réus, para:

Num. 44908299 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04

a) absolver:
a.1) FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS pelo fato 7, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal;
a.2) HENRIQUE SOARES DE SOUZA pelo fato 8, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal;
a.3) MARCIO ALMEIDA DE PAULA pelo fato 12, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.

b) condenar:
b.1) ADRIANO MARCELO FERREIRA DA SILVA, pelos fatos 1 e 2, ao pagamento de 30 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo cada;
b.2) FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS, pelos fatos 1, 3, 4, 5 e 6, ao pagamento de 45 dias-multa, no
valor de 1/30 do salário mínimo cada;
b.3) HENRIQUE SOARES DE SOUZA, pelo fato 1, ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30
do salário mínimo cada.
b.4) LEONARDO HENRIQUE ALVES, pelos fatos 1, 9 e 10, ao pagamento de 20 dias-multa, no valor
de 1/30 do salário mínimo cada.
b.5) MARCIO ALMEIDA DE PAULA, pelos fatos 1 e 11, ao pagamento de 15 dias-multa, no valor de
1/30 do salário mínimo cada.
É como voto.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Apresento divergência pontual ao voto apresentado pelo e. Des. Relator.
Embora acompanhe Sua Excelência em sua detida análise das provas dos autos, divirjo com relação à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em caso de violência considerada leve.
Acerca do tema, disciplina o Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo [grifou-se]

Em que pese a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizassem essa

Num. 44908299 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
possibilidade, a jurisprudência mais recente daquela Corte vem entendendo, s.m.j, em sentido contrário.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIME
DE
RESISTÊNCIA.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. No caso em apreço, é absolutamente inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, pois a referida substituição é reservada aos
crimes praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (art. 44,
inciso I, do Código Penal), o que não é a hipótese, pois o Paciente opôsse a execução de
ato legal mediante violência.
(STJ, AgRg no HC nº 642.726/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/03/2021)

Mais recentemente, em decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto no REsp nº 2070875/SP, j.
29/05/2025, aquela Corte reiterou esse entendimento, mesmo para crimes não conexos ao contexto de
violência doméstica. Cito trechos da decisão:

(...)
O recurso tem por objetivo analisar o pleito ministerial de cassação parcial do acórdão,
especificamente no que se refere à decisão que substituiu a pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, mesmo tratando-se de crime cometido com violência contra a
pessoa.
No caso concreto, consta dos autos que a acusada teria resistido de forma violenta à
atuação de dois policiais militares que estavam cumprindo um mandado de prisão contra
ela. Segundo a denúncia, ela desferiu chutes e socos nos agentes, além de proferir ofensas
como "biscate" e "policial de merda". Assim, o Tribunal de origem concluiu que os
policiais relataram os fatos de maneira coerente, sendo respaldados por laudos médicos
que confirmaram lesões leves, como escoriações e contusões nas mãos e joelhos (fl. 164).
O recurso especial ministerial alega que a decisão da Corte Estadual violou o artigo 44,
inciso I, do Código Penal, ao permitir a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos em crime cometido com violência contra a pessoa. Argumenta
que essa substituição é expressamente vedada pela lei, independentemente da pena
aplicada, e que a interpretação adotada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, justificando, assim, a interposição do recurso especial.
O Tribunal de Justiça entendeu por aplicar a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, mesmo em caso de crime cometido com violência, por se
tratar de infração de menor potencial ofensivo - a lesão corporal leve. Fundamentou a
decisão no princípio da proporcionalidade e em doutrina que admite a flexibilização da
vedação legal prevista no artigo 44 do Código Penal, especialmente quando a pena
aplicada é baixa e o crime poderia, em tese, ser resolvido por transação penal no Juizado

Num. 44908299 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Especial Criminal.
A propósito (fls. 164-166):
(...)
Nesse sentido, reforço ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, pois a referida substituição é reservada aos crimes praticados sem o
emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal),
o que não é o caso, pois a requerida opôs-se à execução de ato legal mediante violência,
sendo que "a resistência se deu através de chutes e socos desferidos contra os policiais, que
buscavam cumprir mandado de prisão existente contra a ré" (fl. 163) Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE
RESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o habeas corpus, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República,
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, "as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
2. A tese de nulidade da condenação por ausência de provas não encontra espaço na
via estreita do habeas corpus, pois a aferição da alegada fragilidade probatória
exigiria incursão em matéria fática, o que não está ao alcance deste instrumento
processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em
julgado.
3. No caso em apreço, é absolutamente inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, pois a referida substituição é reservada aos
crimes praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (art.
44, inciso I, do Código Penal), o que não é a hipótese, pois o Paciente opôs-se a
execução de ato legal mediante violência.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 642.726/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA CONTRA A PESSOA. ART. 44, INCISO I, DO CP. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da

Num. 44908299 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Revisar as provas para concluir pela injustiça ou pela ausência de provas para a
condenação do paciente pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima, com a
desclassificação da conduta, é providência sabidamente inviável no âmbito do
habeas corpus, cuja finalidade é sanar ilegalidade flagrante concernente à matéria de
direito, visível sem a necessidade de esmiuçar o contexto probatório soberanamente
apreciado pelas instâncias ordinárias.
3. O art. 44, inciso I, do Código Penal, dispõe que "[a]s penas restritivas de direitos
são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime
for culposo".
4. Na hipótese, resulta patente que a medida esbarra no óbice do art. 44, inciso I, do
Código Penal, uma vez que o delito pelo qual o paciente resultou condenado - lesão
corporal gravíssima - envolve violência contra a pessoa. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 454.599/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DISPARO DE
ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL.
SOMATÓRIO DAS PENAS. ÓBICE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO SE O
CRIME FOR PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA
A PESSOA. ART. 44, INCISO I, DO CP. VEDAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS
CRIMES CUJAS PENAS SÃO SOMADAS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O art. 44, inciso I, do Código Penal, dispõe que "[a]s penas restritivas de direitos
são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime
for culposo".
3. No exame do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício da
substituição da prisão por penas alternativas, em casos de concurso material de
crimes, devem as reprimendas ser consideradas em conjunto. Precedentes.
4. Na hipótese, resulta patente que a medida esbarra no óbice do art. 44, inciso I, do
Código Penal, uma vez que um dos delitos pelos quais o paciente resultou
condenado - lesão corporal - envolve violência contra a pessoa.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 425.038/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

Num. 44908299 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Assim, descabe cogitar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito, uma vez que o recorrente não atende ao requisito do art. 44,
inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou
provimento ao recurso especial, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

É de se pontuar que o Código Penal não prevê gradação da violência, ao contrário do que faz com relação à
ameaça, para a qual exige gravidade.
Ainda, é de se considerar que se a ameaça grave é suficiente para impedir a substituição, com mais razão
ainda o será a violência, mesmo que leve, dado que seu impacto na incolumidade da vítima e na sociedade é
inegavelmente maior.
Dessa forma, com a devida vênia, não vislumbro como possível a substituição da pena dos réus condenados,
dado que cometeram os crimes com emprego de violência contra pessoa, ainda que esta tenha sido
considerada leve.
Ante o exposto, embora acompanhe o voto do e. Des. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, dele divirjo para o fim de considerar indevida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600052-39.2022.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR(A): DES. FERNANDO PRAZERES - RECORRENTE: ADRIANO MARCELO FERREIRA
DA SILVA, HENRIQUE SOARES DE SOUZA, LEONARDO HENRIQUE ALVES, MARCIO
ALMEIDA DE PAULA, FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS - Representantes do(a) RECORRENTE:
CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - PR109891, EDILEUSA PEDROSO DA SILVA
SANTOS - PR64365, MARCELO APARECIDO FUENTES - PR53777 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora Claudia Cristina Cristofani, que
declara voto.

Num. 44908299 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/06/2026 15:41:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060915405384800000043843684
Número do documento: 26060915405384800000043843684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 16:42:04
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 03.06.2026